Tribunal: STM
Processo: 7000724-52.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO (ART. 175 CPM). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, CPM). INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos militares Recorridos, imputando-lhes a prática dos art. 175 e 209, caput, ambos do CPM, com supedâneo nos art. 77, “e” e “f”, e 78, “a”, do CPPM, cumulados com o art. 395, I e II, do Código Penal comum. 2. Consta dos autos que dois dos Recorridos, juntamente com outros 10 (dez) militares, cumprindo ordens do terceiro Recorrido, executaram trote, por eles denominado “manta dos militares engajados”, em 6 (seis) soldados, no interior de Organização Militar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) inépcia da inicial acusatória; (ii) atipicidade das condutas imputadas aos agentes denunciados; e (iii) requerimento de instauração de incidente de impedimento em face do Magistrado. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A rejeição de Denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, evidenciando sua inépcia; faltar-lhe pressuposto processual; ou, ainda, não houver justa causa. In casu, a peça vestibular satisfez às exigências do art. 77 e não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 78, ambos do CPPM. 5. Os indícios de autoria estão assentados na confissão dos agressores, e a materialidade delitiva encontra suporte na comprovação das lesões, atestadas nas fichas médicas lavradas pelo médico militar que atendeu os soldados agredidos. A Denúncia pormenorizou as razões da imputação, evidenciando correlação lógica entre os fatos narrados, o fundamento jurídico invocado e a acusação formulada, não havendo que se falar em inépcia da exordial. 6. Quanto à alegada atipicidade, o Julgador ultrapassou os limites estabelecidos pela legislação processual penal para o estágio incipiente da demanda, momento no qual o exame da autoria e da materialidade delitiva deve ser perfunctório. Afirmar que os Recorridos não praticaram o delito do art. 175 do CPM e que a lesão corporal havida foi inexpressiva, devendo ser desclassificada para a hipótese do art. 209, § 6º, do CPM, representa exame antecipado da lide. 7. Obstar a deflagração da ação penal militar, sob o argumento de que os agentes não tiveram a intenção de machucar, por se tratar de “brincadeira”, e de que as lesões praticadas foram insignificantes, é manejar a tutela estatal, ao alvedrio de suposições prematuras, despidas da necessária certeza. A instauração da ação penal tem o escopo de possibilitar o esclarecimento adequado dos fatos, após o devido transcurso da instrução processual. 8. O suscitado impedimento da autoridade judicial, requerido pelo MPM, não merece acolhida. As causas de impedimento listadas no CPPM são taxativas, inadmitindo-se interpretação no sentido de ampliá-las. Ademais, o Magistrado autor da Decisão recorrida não funcionou como juiz de outra instância no presente caso, não restando, pois, qualquer compatibilidade entre o fundamento apresentado pelo Parquet Castrense e a literalidade do art. 37, “c”, 2ª parte, do CPPM. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. O Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito ministerial e deu-lhe provimento parcial para, desconstituindo a Decisão a quo, determinar o recebimento da Denúncia em desfavor dos militares Recorridos, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito. Jurisprudência relevante citada: STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-44.2023.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho, 6/3/2024. STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, 10/10/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000724-52.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLAUDINEY GONÇALVES MARTINS (OAB RJ246924)
RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLAUDINEY GONÇALVES MARTINS (OAB RJ246924)
RECORRIDO: DAVI DANTAS ABI CHACRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO RECORRIDA, DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
DESFAVOR DOS MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 1º TENENTE DAVI
DANTAS ABI CHACRA, CABO DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ E CABO GABRIEL
DOS SANTOS FERREIRA, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000724-52.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLAUDINEY GONÇALVES MARTINS (OAB RJ246924)
RECORRIDO: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLAUDINEY GONÇALVES MARTINS (OAB RJ246924)
RECORRIDO: DAVI DANTAS ABI CHACRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ LINDOLFO NUNES DE ARAÚJO (OAB RJ247042)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR
HIERÁRQUICO (ART. 175 CPM). LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209,
CAPUT, CPM). INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
IMPEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar (MPM) contra
Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos militares
Recorridos, imputando-lhes a prática dos art. 175 e 209, caput, ambos do CPM,
com supedâneo nos art. 77, “e” e “f”, e 78, “a”, do CPPM, cumulados com o
art. 395, I e II, do Código Penal comum.
2. Consta dos autos que dois dos Recorridos, juntamente com outros 10 (dez)
militares, cumprindo ordens do terceiro Recorrido, executaram trote, por eles
denominado “manta dos militares engajados”, em 6 (seis) soldados, no interior
de Organização Militar.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) inépcia da inicial acusatória; (ii)
atipicidade das condutas imputadas aos agentes denunciados; e (iii)
requerimento de instauração de incidente de impedimento em face do
Magistrado.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A rejeição de Denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos
formais, evidenciando sua inépcia; faltar-lhe pressuposto processual; ou, ainda,
não houver justa causa. In casu, a peça vestibular satisfez às exigências do art.
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

77 e não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 78, ambos do CPPM.
5. Os indícios de autoria estão assentados na confissão dos agressores, e a
materialidade delitiva encontra suporte na comprovação das lesões, atestadas
nas fichas médicas lavradas pelo médico militar que atendeu os soldados
agredidos. A Denúncia pormenorizou as razões da imputação, evidenciando
correlação lógica entre os fatos narrados, o fundamento jurídico invocado e a
acusação formulada, não havendo que se falar em inépcia da exordial.
6. Quanto à alegada atipicidade, o Julgador ultrapassou os limites estabelecidos
pela legislação processual penal para o estágio incipiente da demanda, momento
no qual o exame da autoria e da materialidade delitiva deve ser perfunctório.
Afirmar que os Recorridos não praticaram o delito do art. 175 do CPM e que a
lesão corporal havida foi inexpressiva, devendo ser desclassificada para a
hipótese do art. 209, § 6º, do CPM, representa exame antecipado da lide.
7. Obstar a deflagração da ação penal militar, sob o argumento de que os
agentes não tiveram a intenção de machucar, por se tratar de “brincadeira”, e de
que as lesões praticadas foram insignificantes, é manejar a tutela estatal, ao
alvedrio de suposições prematuras, despidas da necessária certeza. A
instauração da ação penal tem o escopo de possibilitar o esclarecimento
adequado dos fatos, após o devido transcurso da instrução processual.
8. O suscitado impedimento da autoridade judicial, requerido pelo MPM, não
merece acolhida. As causas de impedimento listadas no CPPM são taxativas,
inadmitindo-se interpretação no sentido de ampliá-las. Ademais, o Magistrado
autor da Decisão recorrida não funcionou como juiz de outra instância no
presente caso, não restando, pois, qualquer compatibilidade entre o fundamento
apresentado pelo Parquet Castrense e a literalidade do art. 37, “c”, 2ª parte, do
CPPM.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. O Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito
ministerial e deu-lhe provimento parcial para, desconstituindo a Decisão a quo,
determinar o recebimento da Denúncia em desfavor dos militares Recorridos,
com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem, para o regular
processamento do feito.
Jurisprudência relevante citada:
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-44.2023.7.00.0000. Rel. Min.
José Barroso Filho, 6/3/2024.
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Vuyk de Aquino, 10/10/2024.
ACÓRDÃO
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dar-lhe provimento parcial para, desconstituindo a Decisão
recorrida, determinar o recebimento da Denúncia em desfavor dos militares do Exército
Brasileiro, 1º Tenente DAVI DANTAS ABI CHACRA, Cabo DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ
e Cabo GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, com a consequente remessa dos autos ao
Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000462-72.2024.7.01.0001/RJ, que rejeitou a Denúncia formulada em desfavor dos 1º
Tenente (Ten) DAVI DANTAS ABI CHACRA, Cabo (Cb) DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ e
Cabo (Cb) GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, todos do Exército Brasileiro (evento 42,
DEC1, IPM).
Além dos três Recorridos, também figuraram como investigados no aludido
IPM os seguintes militares: Cb RONALD ALMEIDA OLIVEIRA, Cb JONATHAN
CORDEIRO RAMOS, Cb JEFFERSON NARCISO DO CARMO (Soldado à época dos
fatos), Cb JOÃO RICARDO DO AMOR DIVINO VIEIRA, Cb RYAN HENRIQUE
SIQUEIRA DE OLIVEIRA, Soldado (Sd) EDUARDO OTÁVIO CAETANO DO
NASCIMENTO, Sd LUIZ FELLIPHE VARGAS ALVES DOS SANTOS, Sd GUSTAVO DE
CASTRO CÉZAR, Sd PEDRO HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA e Sd GABRIEL
PEREIRA LIMA.
O Juiz Singular acatou o pleito do MPM e determinou o arquivamento parcial
do IPM, no que concerne aos militares supracitados, com fulcro no art. 397 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), considerando a ausência de caracterização do delito previsto
no art. 175 do Código Penal Militar (CPM) (Violência contra Inferior Hierárquico), em razão
da atipicidade das condutas. Ainda nos termos da manifestação ministerial, subsumiu a
hipótese da lesão corporal ao art. 209, § 6º, do CPM (Lesão Corporal Levíssima) (evento 41,
DEC1, IPM).
A Denúncia foi oferecida tão somente em desfavor dos 1º Ten DAVI DANTAS
ABI CHACRA, Cb DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ e Cb GABRIEL DOS SANTOS
FERREIRA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos art. 175 e 209, caput (Lesão
Corporal Leve), em concurso material, na forma do parágrafo único do art. 175, c/c o art. 9º,
II, “a”, art. 53, caput, e § 2º, I, tudo do CPM. Os fatos foram assim narrados (evento 19,
DENUNCIA1, IPM):
Consta dos inclusos autos que, em 26 de março de 2024, por volta de 16h30min, no
alojamento do setor de aprovisionamento do BEsCom, os agentes, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, praticaram violência contra inferiores hierárquicos, os Soldados
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Sd) Cauã Teixeira de Azevedo, Luiz Otávio Santos Moreira dos Santos, Patrick da Silva
Pinto, Fabrício Padilha Abreu de Oliveira, Pércio Vitor de Oliveira e Rafael Cardoso
Bittencourt, todos do BEsCom, resultando em lesões corporais de natureza leve.
De acordo com o apurado, no dia, hora e local supracitados, os ofendidos, militares recém
engajados, após o término da formatura de expediente, receberam ordem do 1º Ten Davi
Dantas Abi Chacra para se dirigirem até o referido alojamento, onde ocorreria o evento
denominado "manta dos militares engajados”, consistente em agressões físicas realizadas
pelos militares mais antigos contra os mais novos, determinação que foi reiterada pelo
Cb Douglas Teixeira Diniz e pelo Cb Gabriel dos Santos Ferreira .
Em razão das agressões, os ofendidos sofreram hematomas e escoriações, sendo que um deles,
Sd Otávio Santos, sentiu fortes dores de cabeça e sensação de tontura, sendo encaminhado ao
Hospital-Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), onde foi medicado e, após realização de alguns
exames, nada de anormal se verificou.
Os militares agredidos foram submetidos a exame de corpo de delito para fins de
comprovação de lesões corporais, realizada pelo Aspirante à Oficial Médico Matheus
Madureira Fernandes, evidenciando lesões corporais de natureza leve, de acordo com as
fichas médicas juntadas às fls. 48/56 do item 1 do evento 13.
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet Militar está convencido da
prática delituosa, senão vejamos.
A materialidade encontra-se configurada por meio do citado exame de corpo de delito,
instruído com fotos das vítimas, sendo possível verificar a existência de hematomas e
escoriações. Não bastasse, os próprios denunciados admitem suas condutas (fls. 92/99 do item
1 do evento 13).
Em resumo, tem-se a seguinte situação nos exames realizados:
1) Soldado Otávio Santos: não foram encontrados hematomas ou edemas, apenas dor;
2) Soldado Cauã Teixeira: hematomas e escoriações;
3) Soldado Patrick Pinto: diversos hematomas pequenos;
4) Soldado Padilha: escoriações e hematomas;
5) Soldado Pércio: não foram evidenciados hematomas;
6) Soldado Bittencourt: hematomas e dor ao respirar.
Ademais, é pacífico na doutrina e jurisprudência que o crime militar de violência contra
inferior não exige a ocorrência de lesão corporal, bastando o mero contato físico.
No que diz respeito à autoria, os depoimentos das vítimas, testemunhas e dos próprios
indiciados são inequívocas quanto às suas participações. Frise-se que os agentes não negam
as agressões, tentando justificá-las no fato de ser prática reiterada na Organização Militar,
não tendo havido dolo em lesionar os militares recém-engajados.
A esse respeito, ainda que se admitisse como verdadeira a afirmação de que não houve
intenção de machucar os subordinados, no mínimo, os denunciados assumiram o risco de tal
resultado, o que configura dolo (eventual), conforme artigo 33, I, do Decreto-lei nº 1.001, de
21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM).
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deve-se esclarecer ainda que, ao contrário dos demais militares ocupantes da graduação de
Cabo, o Cb Douglas Teixeira e o Cb Gabriel dos Santos arquitetaram e ordenaram que os
ofendidos fossem até o alojamento do setor de aprovisionamento do BEsCom para o “acerto
de contas”, valendo-se de sua superioridade hierárquica.
Nesse contexto, a luz da teoria do domínio do fato (objetivo-subjetiva), os graduados em tela
possuíam o domínio da vontade, uma vez que conduziram os demais às práticas criminosas,
atuando como verdadeiros autores intelectuais, além de também haverem praticado
pessoalmente os núcleos dos tipos penais, aspectos que aumentam o grau de reprovabilidade,
reforçando o entendimento de que suas condutas não podem ser apreciadas apenas na esfera
disciplinar.
Por seu turno, o Ten Chacra, na qualidade de Oficial, à luz do artigo 29, § 2º, do CPM, devia
e podia agir para evitar o resultado, tendo, portanto, o dever de garante, quer seja pela
obrigação de cuidado imposta pelas normas do Exército, quer seja por haver criado o risco do
resultado com seu comportamento de “dar a ordem” para os militares recém-engajados
deslocarem-se ao alojamento, tendo plena ciência do que iria ocorrer.
Isso posto, deve responder pelos mesmos crimes militares imputados ao Cb Douglas Teixeira e
ao Cb Gabriel dos Santos a título de omissão imprópria (crime comissivo por omissão).
Com essas considerações, conclui-se que os agentes, mesmo cientes das possíveis
consequências advindas dos atos praticados, prosseguiram com ações contrárias às
preceituadas nas Forças Armadas, ofendendo a ética, o decoro da classe e do pundonor
militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia o 1º Tenente Davi Dantas Abi
Chacra, Cabo Douglas Teixeira Diniz e Cabo Gabriel dos Santos como incursos no artigo 175
(violência contra inferior hierárquico) e no artigo 209, caput (lesão corporal leve), em
concurso material, na forma do parágrafo único do artigo 175, c.c. o artigo 9º, II, “a”, e
artigo 53, caput e § 2º, I, todos do CPM.
Em 30/8/2024, o Juízo a quo, ao tempo em que determinou o arquivamento
retrocitado, rejeitou a Exordial Acusatória, considerando-a inepta e as condutas investigadas
como atípicas, com fundamento nos art. 77, “e” e “f”, e 78, “a”, do CPPM, c/c o art. 395, I e
II, do Código de Processo Penal comum, afirmando (evento 42, DEC1, IPM):
[...] A despeito da diligente atuação do Douto membro do Ministério Público Militar, a
denúncia deve ser rejeitada, por dupla causa: inépcia e atipicidade penal das condutas.
Primeiro, observa-se pontos de contradição entre as conclusões da denúncia e da promoção
de arquivamento parcial. Embora sejam peças distintas, versam exatamente sobre o mesmo
fato, de modo que suas conclusões fáticas e jurídicas não podem ser contraditórias.
O Magistrado considerou ser teratológico atribuir o crime de violência contra
inferior apenas aos três militares denunciados, sob a alegação de serem os autores intelectuais
do delito de violência contra inferior, enquanto os demais participantes foram isentos da
imputação penal, pela ausência de caracterização do elemento subjetivo do tipo, "por não
agirem com dolo de atingir subordinado, mas sim contra militares recém-engajados".
O Juízo entendeu da mesma forma, com relação ao crime de lesão corporal
leve, aduzindo que, se todos participaram do mesmo cenário delitivo e se não existe dúvida a
respeito da materialidade das lesões consideradas levíssimas, "não é logicamente possível que
alguns investigados sejam denunciados pelo crime de lesão corporal leve e outros sofram
apenas sanção administrativa, em decorrência de lesões levíssimas". Alfim, concluiu:
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, é inadmissível que pela mesma conduta global e pelo mesmo resultado
alguns sejam denunciados e outros respondam na esfera administrativo-militar.
[...]
Em benefício da dúvida, e até mesmo pelos princípios que regem o Direito Penal, a conclusão
da promoção de arquivamento parcial é a que melhor se enquadra aos fatos e deve ser
estendida a todos os investigados, ao aduzir que, em razão da atipicidade material, a
responsabilização deverá ocorrer na esfera administrativo-disciplinar, à luz do Decreto nº
4.346, de 26 de agosto de 2002, Regulamento Disciplinar do Exército, pela incidência do § 6º
do artigo 209 do CPM (evento 42, DEC1, IPM).
O Parquet Castrense interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em
12/9/2024 (evento 69, RAZRECUR1, IPM). Em suas Razões recursais, com o propósito de
desconstruir o entendimento consignado no Decisum vergastado, o MPM ancora seu
raciocínio em duas premissas:
- a possibilidade de um mesmo fato ser considerado na Denúncia e, por outro
lado, levar à promoção do arquivamento parcial, visto não ser “inadmissível que pela mesma
conduta global e pelo mesmo resultado, alguns sejam denunciados e outros respondam na
esfera administrativo-disciplinar”; e
- a inviabilidade de a Administração Militar proceder à responsabilização dos
envolvidos na esfera administrativa.
Nessa toada, o Órgão ministerial argumenta:
Princípio informador do Direito Penal (Militar), a responsabilidade pessoal veda o castigo
pelo fato de outrem, ou seja, impede a responsabilidade coletiva. Para parcela da doutrina, é
uma das acepções do princípio da culpabilidade.
Fato é que há dois importantes desdobramentos: a obrigatoriedade da individualização da
acusação e a obrigatoriedade da individualização da pena, questão que se torna mais
complexa quando se trata de concurso de agentes, [...]
[...]
Com isso, restou demonstrado o motivo do Oficial e dos Cabos Douglas Teixeira e Gabriel dos
Santos responderem pelo delito de violência contra inferior hierárquico e os demais Cabos
envolvidos não: pelas condutas em si perpetradas e pelo maior grau de reprovação.
Assim, impossível não imputar para os recorridos o delito militar de lesão corporal,
desclassificando-o para transgressão disciplinar, como feito para os demais militares, ex vi do
parágrafo único do artigo 175 do CPM:
‘Artigo 175 - [...] Parágrafo único - Se da violência resulta lesão corporal ou morte é
também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao
disposto no art. 159.’
Destaque-se que, na promoção de arquivamento, este Órgão Ministerial Militar,
primeiramente, sustentou a descaracterização do tipo penal militar do artigo 175 da lei penal
militar, para, somente depois, requerer a desclassificação do crime militar de lesão corporal
para falta disciplinar, mantendo-se a coerência jurídica.
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessarte, perfeitamente possível que, de um mesmo fato, as consequências do injusto para os
agentes envolvidos sejam distintas, desde que haja a devida fundamentação, o que é o caso
[...]
O Parquet das Armas frisa, ainda, a independência das esferas penal e
administrativa, de modo que uma mesma conduta pode gerar reflexos em ambas as searas,
não havendo que se falar em bis in idem. Requer o provimento recursal, buscando a reforma
da Decisão rejeitadora da Exordial acusatória, com o seu recebimento e o consequente
prosseguimento da persecução penal. Em arremate, postula a instauração de incidente de
impedimento, nos termos do art. 129 e seguintes do CPPM, tão logo a denúncia seja recebida,
a fim de o Juiz inicialmente designado ser afastado do feito.
Em sede de Contrarrazões, a Defesa dos Cb DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ e
GABRIEL DOS SANTOS TEIXEIRA pugna pela aplicação do Princípio da Insignificância,
arguindo a mínima lesividade de suas condutas. Quanto ao suscitado impedimento do
Magistrado, alega que a rejeição da denúncia, com base nos art. 77 e 78 do CPPM, decorre do
exercício das prerrogativas judiciais, não havendo que se falar em parcialidade in
casu. Pleiteia, por fim, o não provimento do recurso ministerial, com a manutenção
do Decisum recorrido (evento 80, CONTRAZ1, do IPM).
A Defesa do 1º Ten DAVI DANTAS ABI CHACRA, em Contrarrazões,
sustenta ser a Preambular inepta; faltar fundamentação quanto à imputação concernente ao
Oficial; haver contradição, decorrente do arquivamento parcial do IPM, imputando-se a
responsabilidade a apenas alguns militares; serem insuficientes as provas e incoerentes os
relatos inquisitoriais, no que tange à presença do Recorrido e ao seu conhecimento prévio
sobre as ações investigadas. Pugna, ao final, pelo improvimento recursal, mantendo-se
inalterada a Decisão objurgada (evento 81, CONTRAZ1, IPM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pelo
provimento parcial da insurgência, nos seguintes termos (evento 21, PARECER1, RESE):
Portanto, em que pese a argumentação do i. RMPM em seu recurso, não há razoabilidade,
para, no mesmo contexto fático, reputar a mesma lesão ora de natureza leve, ora de natureza
levíssima, devendo, assim, sem maiores dilações, ser mantida inalterada a Decisão de
arquivamento, com a adoção de medidas cabíveis pelo Comando da OM na esfera
administrativa disciplinar.
Por outro lado, deve ser reformada a Decisão que rejeitou a Denúncia em desfavor do Oficial
e Cabos, em relação à prática do delito de violência contra inferior, pois, ao contrário do
fundamento esposado pelo Juízo a quo, há na peça do MPM relato com exatidão dos fatos, em
tese, típicos, com descrição individualizada quanto à autoria delitiva e materialidade do fato
delituoso, nos termos do art. 30, 77 e 78, tudo do CPPM c/c o previsto no art. 175 do CPM.
[...]
Já encerrando, também assiste razão ao MPM ao requerer a declaração de impedimento do
Magistrado que prolatou a Decisão ora atacada, devendo, por conseguinte, o feito ser
redistribuído a outro Juiz da citada Auditoria.
VOTO
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.
1. Contextualização fático-jurídica
O MPM pretende ver reformada a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que rejeitou, nos autos do IPM nº 7000462-
72.2024.7.01.0001/RJ, a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Ten DAVI DANTAS ABI
CHACRA, do Cb DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ e do Cb GABRIEL DOS SANTOS
FERREIRA, acusando-os da prática dos crimes ínsitos no art. 175, parágrafo único, e no art.
209, caput, c/c o art. 53, § 2º, I, todos do CPM (evento 69, RAZRECUR1, IPM).
Destaca-se, ab initio, que o Órgão ministerial manifestou-se, na Peça
Acusatória, contrariamente ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal aos
Acusados, ora Recorridos, sob o fundamento de que os delitos imputados envolvem violência
contra a pessoa e atentam contra os princípios da hierarquia e da disciplina. E seguiu na
mesma linha sobre o sursis processual, assinalando a vedação contida no art. 90-A da Lei nº
9.099, de 26/9/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências (evento 19, DENUNCIA1, IPM).
A Vestibular acusatória relata que, no dia 26/3/2024, os Cb DOUGLAS e
GABRIEL, cumprindo ordem do 1º Ten CHACRA, surpreenderam, um a um, no alojamento
do setor de aprovisionamento do Batalhão Escola de Comunicações (BEsCom), os Soldados
recém-engajados Cauã Teixeira de Azevedo, Luiz Otávio Moreira dos Santos, Patrick da
Silva Pinto, Fabrício Padilha Abreu de Oliveira, Pércio Vitor de Oliveira e Rafael Cardoso
Bittencourt, com diversos chutes e pontapés, executando o trote por eles denominado “manta
dos militares engajados”.
Apontou o MPM que o 1º Ten CHACRA determinou aos subordinados a
execução da ação criminosa, desprezando seu dever de agir para evitar o resultado. A respeito
dos dois outros Réus, frisou que, “ao contrário dos demais militares ocupantes da graduação
de Cabo, o Cb Douglas e o Cb Gabriel dos Santos arquitetaram e ordenaram que os
ofendidos fossem até o alojamento do setor de aprovisionamento do BEsCom para o ‘acerto
de contas’, valendo-se de sua superioridade hierárquica”.
A conduta violenta provocou hematomas e escoriações na maioria dos
ofendidos citados, segundo atestam laudos médicos lavrados pelo Aspirante a Oficial Médico
Matheus Madureira Fernandes (evento 13, INQ1, fl. 48/56 e fl. 71/72, do IPM).
Consta nos autos que, além dos três militares denunciados, participaram das
agressões os Cabos Ronald Almeida de Oliveira, Jonathan Cordeiro Ramos, Jefferson
Narciso do Carmo (Soldado à época dos fatos), João Ricardo do Amor Divino Vieira, Ryan
Henrique Siqueira de Oliveira, e os Soldados Eduardo Otávio Caetano do Nascimento, Luiz
Felliphe Vargas Alves dos Santos, Gustavo de Castro Cézar, Pedro Henrique da Costa
Siqueira e Gabriel Pereira Lima. O MPM não ofereceu denúncia contra esses militares,
propondo o arquivamento parcial do IPM, nos termos do art. 397 do CPPM (evento 19,
PED_ARQUIVAMENTO2, IPM).
À vista desse cenário de aparente dubiedade, o Magistrado a quo acatou
integralmente o pleito ministerial de arquivamento (evento 41) e rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor dos três Recorridos, por considerar que a argumentação expendida
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Parquet Militar, na promoção de arquivamento parcial, eximindo alguns dos envolvidos
da persecutio criminis, albergaria também os militares Denunciados, haja vista tratar-se do
mesmo panorama delitivo (evento 42 do IPM).
Nessa toada, assinalou que, embora confirmada a ocorrência do trote, a conduta
de violência contra inferior, discriminada no art. 175 do Estatuto Penal castrense, mostrava-se
atípica, pela ausência do dolo específico dos agentes, assim como a lesão corporal, que, a seu
viso, estaria enquadrada no contexto do art. 209, § 6º, do CPM, atraindo, em consequência, a
incidência do Princípio da Insignificância. Na fundamentação do Decisum, o Juízo
primevo aduziu:
Em benefício da dúvida, e até mesmo pelos princípios que regem o Direito Penal, a conclusão
da promoção de arquivamento parcial é a que melhor se enquadra aos fatos e deve ser
estendida a todos os investigados, ao aduzir que, em razão da atipicidade material, a
responsabilização deverá ocorrer na esfera administrativo-disciplinar, à luz do Decreto nº
4.346, de 26 de agosto de 2002, Regulamento Disciplinar do Exército, pela incidência do § 6º
do artigo 209 do CPM.
Vale destacar que, diante da ausência de crime de violência contra inferior hierárquico e na
aplicação do § 6º do artigo 209 do CPM, não há que se falar em crime militar a título de
omissão imprópria (crime comissivo por omissão), cometido pelo Oficial.
Ademais, considerando que a solução da Sindicância Disciplinar instaurada para apurar
estes fatos na seara administrativa determinou a abertura de processos administrativos
disciplinares individuais, a responsabilização na esfera administrativo-disciplinar já se
encontra em pleno andamento. (Evento 38, doc. 4) (grifos nossos)
Com amparo nesses argumentos, o Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM
concluiu que “a denúncia deve ser rejeitada, por dupla causa: inépcia e atipicidade penal
das condutas”.
Nesse contexto, a insurgência ministerial pugna, não só pela reforma da
Decisão, almejando o recebimento da Preambular acusatória, como também pela declaração
de impedimento do Juiz Singular, com fulcro nos art. 129 e seguintes do CPPM, por ter
adentrado na análise do mérito, prematuramente.
Em que pesem as razões consignadas na Decisão recorrida, entendo não ser a
rejeição da Peça Pórtico a solução jurídica mais apropriada in casu.
2. Teses ministeriais para o recebimento da Denúncia
O Decisum combatido pelo Órgão ministerial invoca como fundamento de
validade duas questões jurídicas: a inépcia da inicial e a atipicidade das condutas imputadas
aos agentes denunciados.
2.1. Da não constatação da inépcia da Exordial acusatória
A avaliação realizada por ocasião do oferecimento da denúncia restringe-se a
um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de
suporte probatório mínimo, capaz de demonstrar indícios suficientes da autoria e da
materialidade do delito, atendendo aos requisitos do art. 77 do CPPM e não incidindo em
nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual.
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A rejeição da Prefacial acusatória somente poderá ocorrer quando, de plano, não
se verificar a presença dos requisitos formais, evidenciando sua inépcia; faltar pressuposto
processual para seu exercício; ou, ainda, não houver justa causa.
Na hipótese sub oculi, a Peça Pórtico atribuiu aos Recorridos a prática dos
crimes de violência contra inferior hierárquico (art. 175 do CPM) e lesão corporal leve (art.
209, caput, do CPM), tendo por lastro o IPM nº 7000462-72.2024.7.01.0001/RJ.
Os elementos de informação trazidos na inquisa evidenciam que a Peça
Vestibular satisfaz plenamente às exigências contidas nos art. 77 e 78 do CPPM,
apresentando evidências da materialidade delitiva, bem como indicadores da incursão dos
três Denunciados na citada imputação.
A linha de raciocínio fundamental do Julgador de primeiro grau parte da
premissa de que, se todos os envolvidos na ação tida como ilícita agiram conjuntamente,
dentro de uma mesma conjuntura fática, a promoção do arquivamento parcial do IPM,
pelo Parquet Castrense, em relação a alguns deles, representa cenário contraditório, que deve
conduzir ao arquivamento em favor de todos os militares investigados.
Em decorrência, por entender “inadmissível que pela mesma conduta global e
pelo mesmo resultado alguns sejam denunciados e outros respondam na esfera
administrativo-militar”, rejeitou a Exordial acusatória.
Apenas a título argumentativo, tenho que o arquivamento parcial do IPM
promovido pelo Dominus Litis, referente aos outros 10 (dez) militares envolvidos no
cenário delitivo, amparou-se em motivação pouco consistente. Porém, apesar de a
autoridade judicante tê-lo ratificado (evento 41, DEC1, IPM), tomando-o, inclusive, como
amparo à Decisão rejeitadora da Denúncia, não cabe a esta Corte esmiuçar os argumentos que
sustentaram o pedido de arquivamento, uma vez que este não integra a insurgência em pauta.
Compulsando os fólios do IPM, verifica-se que a maioria dos depoimentos - a
qual compõem os prestados pelos militares Recorridos e Indiciados alcançados pelo
arquivamento parcial - confirma a narrativa acusatória, com riqueza de detalhes e de forma
homogênea, não restando dúvidas com relação à ocorrência do evento delitivo. Ilustrando
esse panorama, confiram-se excertos das falas dos dois Cabos ora recorridos e de outros dois
militares envolvidos no evento:
- Cb DOUGLAS TEIXEIRA DINIZ (Recorrido):
Advertido do disposto no artigo 5º, incisos LXI a LXIV da Constituição e no artigo 296, §2º do
CPPM, disse que: no dia 26 de março de 2024 (terça-feira), ele (Cb DOUGLAS TEIXEIRA)
estava em forma e conversou com o Cb SIQUEIRA sobre o fato de não terem brincado com os
engajados e falou com os demais para subirem, tudo foi dito em forma na presença do 1º Ten
CHACRA, na sequência subiram todos e iniciaram a brincadeira, porém sobre a questão do
Sd OTAVIO SANTOS houve um excesso e o mesmo posteriormente veio a passar mal; esse tipo
de brincadeira sempre teve no rancho, sendo uma forma de parabenizar; já passou pela
mesma situação, disse ainda que entende que dessa vez passou um pouco do limite. (Evento
13, INQ1, fl. 94, do IPM) (grifos nossos)
- Cb GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA (Recorrido):
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado se antes do fato ocorrido no dia 26 de março de 2024 (terça-feira) você em algum
momento disse que os soldados CAUÃ TEIXEIRA, OTÁVIO SANTOS, PATRICK PINTO,
PADILHA, PÉRCIO e BITTENCOURT (todos engajados recentemente) iriam
tomar “manta”, respondeu que sim, os cabos e soldados comentam ao longo do ano. [...].
Perguntado se durante a formatura de término de expediente ocorrida no setor de
aprovisionamento (rancho) no dia 26 de março de 2024 (terça-feira) você disse ou ouviu
comentários do tipo “já está na hora da ‘manta’ dos militares de 2023”, “é pra vocês
engajados subirem daqui a 5 minutos para o acerto de contas”, “hoje tem o acerto de contas
com os engajados” e “pessoal que engajou pagar a cota hoje”, respondeu que sim, não
lembra quem disse. Perguntado se o seu chefe de seção (1º Ten CHACRA) estava presente
quando essas palavras foram ditas, respondeu que sim. Perguntado se ao final da formatura
de término de expediente ocorrida no setor de aprovisionamento (rancho) no dia 26 de março
de 2024 (terça-feira) o 1º Ten CHACRA deu ordem para os engajados subirem para o
alojamento após 5 minutos, respondeu que sim. [...] Perguntado se o seu chefe de seção (1ª
Ten CHACRA) tinha conhecimento do que viria a ocorrer no alojamento cabos/soldados,
respondeu que sim. Perguntando o que faz você acreditar que o seu Chefe de Seção tivesse
ciência que o episódio de agressão viesse a ocorrer no alojamento de cabos/soldados do
rancho no dia 26 de março de 2024, respondeu que o 1º Ten CHACRA falou para o pessoal
subir. (Evento 13, INQ1, fl. 97, do IPM) (grifos nossos)
- Cb RONALD ALMEIDA DE OLIVEIRA (indiciado não denunciado):
Perguntado se durante a formatura de término de expediente ocorrida no setor de
aprovisionamento (rancho) no dia 26 de março de 2024 (terça-feira) você disse ou ouviu
comentários do tipo "já esta na hora da ”manta" dos militares de 2023", ”é pra vocês
(engajados) subirem daqui a 5 minutos para o acerto de contas", ”hoje tem o acerto de contas
com os engajados" e ”pessoal que engajou pagar a cota hoje", respondeu que houve sim, foi
comentado que o pessoal que engajou não havia pagado a cota, ainda não brincaram.
Perguntado se o seu chefe de seção (1º Ten CHACRA) estava presente quando essas palavras
foram ditas, respondeu que sim. Perguntado se ao final da formatura de término de expediente
ocorrida no setor de aprovisionamento (rancho) no dia 26 de março de 2024 (terça-feira) o 1º
Ten CHACRA deu ordem para os engajados subirem para o alojamento após 5 minutos,
respondeu que sim, o 1º Ten CHACRA disse "após o fora de forma o pessoal antigo e
recrutas subirem". Perguntado se o seu chefe de seção (1º Ten CHACRA) tinha
conhecimento do que viria a ocorrer no alojamento de cabos/soldados do rancho no dia 26
de março de 2024 (terça-feira), respondeu que sim, porque foi comentado em forma.
Perguntado se o fato ocorrido no alojamento de cabos/soldados do rancho, no dia 26 de
março de 2024 (terça-feira), foi premeditado, respondeu que geralmente ocorre no início do
mês e no dia 26 de março de 2024 9terça-feira) todos os militares estavam presentes. (Evento
13, INQ1, fl. 101/102, do IPM) (grifos nossos)
- Cb JONATHAN CORDEIRO RAMOS (indiciado não denunciado):
Perguntado se você participou das agressões aos soldados CAUÃ TEIXEIRA, OTÁVIO
SANTOS, PATRICK PINTO, PADILHA, PERCIO e BITTENCOURT no alojamento de
cabos/soldados do rancho no dia 26 de março de 2024 (terça-feira), de que forma, respondeu
que sim, deu chutes na perna e no pé de 3 (três) a 4 (quatro) militares. Perguntado se você
viu quem agrediu os soldados CAUÃ TEIXEIRA, OTÁVIO SANTOS, PATRICK PINTO,
PADILHA, PERCIO e BITTENCOURT no alojamento de cabos/soldados do rancho no dia 26
de março de 2024 (terça-feira), respondeu que Cb DOULAS TEIXEIRA, Cb GABRIEL DOS
SANTOS, Cb SIQUEIRA, Cb OLIVEIRA, Sd HENRIQUE SIQUEIRA, Sd PEREIRA
LIMA e Sd GUSTAVO CÉZAR. Perguntado se você sabe o motivo pelo qual os soldados
CAUÃ TEIXEIRA, OTÁVIO SANTOS, PATRICK PINTO, PADILHA, PERCIO e
BITTENCOURT foram agredidos no alojamento de cabos/soldados do rancho no dia 26 de
março de 2024 (terça-feira), respondeu que pelo fato de terem engajado. (Evento 13, INQ1,
fl. 104, do IPM) (grifos nossos)
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do total de 13 (treze) militares envolvidos, os relatos de, pelo menos, 11 (onze)
deles, estão em sintonia, narrando que, naquela data, após a formatura do final do expediente,
o 1º Ten CHACRA deu ordem para que os soldados recém-engajados se deslocassem para o
alojamento, local onde foram atacados, um a um, com chutes e pontapés. Os Cb DOUGLAS
e GABRIEL, a seu turno, reforçaram a ordem e conduziram todos, participando, também, do
cenário violento.
Nesse quadro, os indícios de autoria estão consubstanciados na ampla
confissão dos agressores, e as evidências da materialidade delitiva encontram assento na
comprovação das lesões, atestadas nas fichas médicas lavradas pelo Aspirante a Oficial
médico, que atendeu os soldados agredidos, após a ocorrência do trote, o que foi confirmado
em seu depoimento (evento 13, INQ1, fl. 48/56 e fl. 71/72, do IPM).
A Denúncia expôs o cenário criminoso com precisão e clareza, e não deixou de
pormenorizar as razões da imputação, ao contrário do que assinala o Decisum recorrido.
Logo, não se trata de Peça inepta, pois se observa correlação lógica entre os fatos narrados, o
fundamento jurídico invocado e a acusação formulada.
Portanto, atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses do
art. 78 do mesmo Código, a Vestibular acusatória encontra-se apta a ser recebida, pois a
alegada contradição, cujo parâmetro é a promoção de arquivamento em relação a alguns dos
imputados, não é hábil a descaracterizar a imputação atribuída aos denunciados.
Ainda, renovo que, a meu viso, a fundamentação para o arquivamento parcial
do IPM mostra-se bastante frágil, despida de suficiente consistência para a sua proposição e
acolhimento.
2.2. Da não verificação da atipicidade da conduta
Outro aspecto jurídico, no qual se ampara o veredito combatido pelo Órgão
ministerial, é a atipicidade das condutas imputadas aos agentes arrolados na Exordial.
Também essa conclusão decorre da suscitada contradição, na qual incorreu o
MPM, ao eleger apenas alguns dos militares envolvidos para suportar a persecução penal. A
propósito, a Decisão objurgada considera que:
Diante do mesmo contexto fático, deve reinar a mesma lógica do arquivamento parcial, qual
seja, a de que nenhum militar cometeu o crime do artigo 175 do CPM, por ausência do
elemento subjetivo, uma vez que o trote foi destinado especificamente aos militares engajados
recentemente.
A leitura desse fragmento denota que o Magistrado a quo realizou juízo de valor
a respeito da conduta descrita na Peça Inaugural, ultrapassando os limites estabelecidos na
legislação processual penal para o estágio incipiente em que a demanda se encontra, no qual
o exame sobre a autoria e a materialidade delitivas deve ser perfunctório.
Ilações relacionadas à suposta ausência do elemento subjetivo do tipo de cada
conduta, ou ao efetivo grau de lesividade e de reprovabilidade da lesão corporal ocorrida,
devem ser ponderadas após a fase da instrução processual, transcorrido o devido processo
legal, à luz dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo Renato Brasileiro de Lima, por ocasião da preambular acusatória,
exige-se a demonstração de mera “probabilidade”, e não a certeza, quanto aos elementos
constitutivos do crime:
Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo (probable
cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a
probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo, constituindo, assim,
uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos,
os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o
denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável. [...] Em regra esse
lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o
titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. (in Manual de
Processo Penal: volume único, Renato Brasileiro de Lima, 11ª ed. rev., ampl. e atual., São
Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, pág. 268) (grifos nossos)
A justa causa configura-se ante um conjunto probatório mínimo, não
necessitando ser exauriente. Nessa vertente, basta que os elementos de prova apresentados
por ocasião do oferecimento da peça vestibular apresentem indicativos razoáveis e uma
probabilidade fundamentada, e não que assegurem, desde o princípio, certeza suficiente para
sustentar uma conclusão afeta à “ausência do elemento subjetivo”.
Nessa direção é o entendimento desta Corte, conforme ilustram os seguintes
Julgados:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DENÚNCIA. CRIMES ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO
MATERIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO CARGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
DECISÃO.
RECURSO
PROVIDO.
RECEBIMENTO
DENÚNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Indícios de autoria e de materialidade
delitivas demonstrados pelo harmônico conjunto probatório acostado aos autos do inquérito
dão ensejo a modificar a decisão de rejeição parcial da Exordial Acusatória, pois estão
preenchidos os requisitos elencados no art. 30 e no art. 77 ambos do CPPM. II. Após a
devida instrução processual será possível ao julgador apreciar a culpabilidade do Acusado,
mormente, no que tange à capacidade de discernimento, acerca da ilicitude do ato. III.
Restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem
como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados, porquanto a conduta imputada ao
Acusado constitui-se, em tese, crime militar. IV. Recurso provido. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000688-
44.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
06/03/2024, Data de Publicação: 08/04/2024) (grifo nosso)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO
PROVIDO. MAIORIA. Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo
da instrução processual. Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código
de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de
fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. [...] In casu, inegavelmente, a
Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao denunciado em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para
apreciar a acusação. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. RECURSO EM (SENTIDO ESTRITO nº 7000527-97.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/10/2024, Data
de Publicação: 24/10/2024) (grifos nossos)
A afirmação categórica de que os agentes não praticaram o delito do art. 175 do
CPM, e de que a lesão corporal perpetrada foi inexpressiva aos olhos do direito penal,
devendo ser, assim, desclassificada para a hipótese do art. 209, § 6º, do CPM, é dedução que
não encontra ressonância nas provas até então coletadas. Aliás, a meu sentir, essa ideia
estende-se ao prematuro arquivamento parcial do IPM oferecido e recepcionado.
Obstar a deflagração da ação penal militar, sob o argumento de que os agentes
não tiveram a intenção de machucar, por se tratar de uma “brincadeira”, e de que as lesões
praticadas foram insignificantes, é manejar a tutela estatal ao alvedrio de suposições
prematuras, despidas da necessária certeza.
A dicção do preceito primário do art. 175 do CPM prevê, tão só, a prática de
violência contra inferior hierárquico, de modo que, para sua configuração, basta a vontade
livre e consciente dos agentes de praticarem o verbo nuclear do tipo, desde que sabedores da
subordinação hierárquica da vítima. Esse aspecto ressai cristalino dos autos, porque o trote
direcionou-se a militares recém-engajados, como “celebração” ao engajamento, sendo todos
os agentes envolvidos militares hierarquicamente superiores, ou “mais antigos”, ainda que
possuidores da mesma graduação.
Por sua vez, o tipo penal do art. 209, caput, do CPM, não tutela apenas a saúde
e a integridade dos cidadãos, mas visa, para além, a garantia da ordem e da disciplina,
elementos que, necessariamente, devem imperar no âmbito das Forças Armadas, pilares
inegavelmente atingidos pela ação coletiva estampada nos autos do IPM.
Ao ser aplicado o Princípio da Insignificância à hipótese sub examine, avaliou-
se, prematuramente, a ofensividade da ação executada, da lesão jurídica gerada, bem como o
grau de reprovabilidade e de periculosidade do comportamento dos Recorridos, antes da
devida dilação probatória. Concretizou-se um verdadeiro adiantamento do juízo de mérito
acerca dos fatos em apreciação, quando o conteúdo dos autos não se mostrava robusto o
bastante para sustentar a conclusão de atipicidade da conduta.
No momento processual corrente, presentes os pressupostos exigidos, há de ser
prestigiado o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve prevalecer a deliberação em prol
da instauração da ação penal, com o escopo de permitir o esclarecimento adequado dos fatos
durante a instrução processual.
3. Do suscitado impedimento da autoridade judicial pelo MPM
O Órgão Acusatório requer a declaração de impedimento da autoridade judicial,
nos termos do art. 37, “c”, 2ª parte, do CPPM, com a consequente instauração de incidente de
impedimento, consoante o art. 129 e seguintes do CPPM, tão logo a Peça Acusatória seja
recebida. O dispositivo citado assim dispõe:
Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito,
sobre a questão;
A tese ministerial não logra ser acolhida.
Em que pese o Juiz Singular ter avançado, de modo antecipado, em aspectos
atinentes ao mérito da demanda, analisando, inclusive, a tipicidade das condutas imputadas
aos Denunciados, agiu amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, à luz dos
elementos existentes nos autos.
Com a deflagração da ação penal, observado o devido processo legal,
inevitavelmente surgirão novos elementos e provas que contribuirão para a formação da
convicção final do julgador, sob o amparo do contraditório e da ampla defesa, não estando
adstrito, por conseguinte, à análise primária já realizada.
As causas de impedimento listadas no CPPM são taxativas. Não se admite
qualquer interpretação no sentido de ampliá-las, e o Magistrado autor da Decisão recorrida
não funcionou como juiz de outra instância no presente caso, não restando, pois, qualquer
compatibilidade entre o fundamento apresentado pelo Parquet Castrense e a literalidade da
norma.
Dessa forma, a pretensão ministerial de declaração de impedimento do Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM carece de amparo legal.
4. Considerações adicionais
Com caráter meramente ilustrativo, reporto-me à transcrição de trecho da
Solução do IPM nº 7000462-72.2024.7.01.0001/RJ, utilizada como reforço argumentativo
no Decisum:
Conforme materiais e informações coletadas através desse inquérito, o parecer deste
encarregado é de que não houve crime militar previsto no artigo 209 do Código Penal Militar
quanto ao episódio ocorrido no alojamento de Cabos e Soldados do Setor de
Aprovisionamento do Batalhão-Escola de Comunicações, uma vez que por mais que houvesse
a premeditação do evento e materialidade das agressões que ocorreram por meio de
escoriações e hematomas, não foi constatada intenção na execução de crime, onde o episódio
retrata uma brincadeira de mau gosto que não deteve a capacidade de limitar a intensidade de
sua execução. O evento ocorreu com um certo ritual de "manta" em que um lençol foi
jogado por cima dos militares recém engajados e que a utilização de golpes com as mãos e
com os pés foi feito sem controle, porém sem a intenção de gerar danos ou lesões, uma vez
que todos os envolvidos demonstraram arrependimento do fato ocorrido e conforme dito por
eles, não imaginariam que uma ”brincadeira" pudesse tomar tamanha proporção. [...] Os
militares que participaram do episódio não possuíam desavenças ou rixas com as vítimas, e o
fato de que por mais de 3 (três) anos esse evento ocorria nos mesmos moldes, fez com que
uma péssima ideia de confraternização continuasse sendo executada pelo motivo de
anteriormente nunca ter chegado à intensidade que se chegou no dia 26 de março de 2024
(terça-feira). Foi levado em consideração neste parecer que as lesões ou hematomas podem
ter sido provocadas por apenas 1 golpe de alta intensidade bem como vários golpes de média
ou baixa intensidade na mesma região ou local, porém o ocorrido possui maior materialidade
dentro da esfera disciplinar, uma vez que os militares desobedeceram ordens escritas e verbais
do Comandante da Unidade uma vez que foi expressamente proibido a prática de trote no
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio militar ou civil, independente da natureza e forma que possa ser executado. Dessa
forma, pode-se concluir que houve um trote ao invés de lesão corporal dolosa ou
culposa. (evento 42, DEC1, IPM) (grifos no original)
Não restam dúvidas de que o fato investigado foi marcado por agressão física
coletiva. Classificá-la como trote não reduz a envergadura gravosa do evento danoso,
sobretudo quando se observa a adesão de tantos militares, sob a suposta condução de um
Oficial.
Os presentes autos apenas evidenciam que os trotes - verdadeiros rituais de
violência física e psicológica - lamentavelmente ainda integram a rotina da caserna,
escapando aos olhos, muitas vezes, por não serem percebidos com a seriedade que o
assunto requer. Na ótica deste Relator, classificar cenários dessa natureza como
“brincadeira” é desprezar o alcance dos danos causados às vítimas e, sobretudo, às
Forças Armadas.
Impedir a instauração da ação penal militar, julgando suficiente a
responsabilização dos agentes pela via administrativa, apenas reforça a naturalização desses
comportamentos, em especial no caso em apreço, em que a “brincadeira” ocorria
habitualmente “por mais de 3 (três) anos [...] nos mesmos moldes”, conforme transcrição
supra.
A instauração de Sindicância pela Administração Castrense, em face de cada
militar individualmente, não obsta o prosseguimento da persecução penal, pois as instâncias
são independentes. No ponto, o próprio Regulamento Disciplinar do Exército, aprovado pelo
Decreto nº 4.346, de 26/8/2002, preceitua:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos
estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações
militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
[...]
§ 4o No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, esta é
absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar deve
aguardar o pronunciamento da Justiça, para posterior avaliação da questão no âmbito
administrativo. (Grifos nossos)
O tema já foi enfrentado por esta Corte Castrense, a exemplo do precedente
abaixo colacionado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DURANTE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR. EXACERBAÇÃO
DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] 2. A jurisprudência do STM tem se orientado pela inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância nos casos de posse de entorpecente, pois o tipo penal tutela a
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina. Precedentes. [...] 4.
Impossível a aplicação de uma punição meramente administrativa. O Regulamento
Disciplinar da Marinha estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar
militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer. [...]. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000653-84.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
09/05/2024) (grifos nossos)
5. Conclusão
À vista das reflexões expostas, creio não ser adequado o tolhimento prematuro
da instrução criminal, como vislumbro ocorrer na hipótese. Particularmente, devido ao
aparente juízo antecipado da lide pela instância primeva, que adentrou no mérito da questão
posta à sua apreciação, antes de se oportunizar o devido processo legal e a produção de
provas.
Verifico a inequívoca existência de justa causa para o recebimento da Peça
Pórtico oferecida em desfavor dos ora Recorridos. A prova colhida em sede inquisitorial
proporciona o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar. A Exordial
acusatória encontra-se formal e substancialmente adequada, retratando fato que, em tese,
constitui ilícito penal, bem como indicando sua autoria.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MPM e dar-lhe provimento parcial para, desconstituindo a Decisão
recorrida, determinar o recebimento da Denúncia em desfavor dos militares do Exército
Brasileiro, 1º Tenente DAVI DANTAS ABI CHACRA, Cabo DOUGLAS TEIXEIRA
DINIZ e Cabo GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, com a consequente remessa dos autos
ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370858v41 e do código CRC cf46b2e9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/05/2025, às 16:16:29
7000724-52.2024.7.00.0000
40001370858 .V41
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR